Tribunal: TJMT
Processo: 0003534-60.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003534-60.2011.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : ANA LUCIA SOARES BENARROSH
Apelantes : ITAU SEGUROS S/A
Apelantes : TAIGOR FELIPE ANDRE VICENTIN
Apelados : Os mesmos.
Número do Protocolo : 0003534-60.2011.8.11.0041
Extrai-se do termo da audiência de conciliação vinculado ao Id. n. 61574953, que, de comum acordo, as partes requereram a suspensão do feito pelo prazo de trinta dias, ou seja, até dia 11/12/2020, para tratativas de um possível acordo.
Portanto, mantenho os autos suspensos até essa data, e, não sendo noticiado acordo ao término desse prazo, determino que os autos retornem à conclusão, para que seja dado prosseguimento do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator